Tribunal: TCU
Processo: 023.550/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que considerou ilegal ato de reversão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente, de reversão de pensão militar, agora, objeto de pedido de reexame interposto por Ana Maria Pereira Neta contra o Acórdão 1046/2025-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato emitido em seu benefício, recusando-lhe o respectivo registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o Acórdão 1046/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal o ato de reversão de pensão militar instituída em favor de Ana Maria Pereira Neta, autorizando-se o seu registro; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha.